Tribunal: TJBA
Processo: 8055633-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055633-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LAZARO DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento nº 8055633-68.2025.8.05.0000, manejado contra pronunciamento do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador na ação revisional nº 8157081-81.2025.8.05.0001, ajuizada em desfavor do BANCO GMAC S.A., que postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação da contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o agravo de instrumento interposto contra despacho judicial que posterga a análise de tutela provisória de urgência para após a apresentação da contestação, e se o referido pronunciamento pode ser considerado decisão passível de impugnação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que apenas posterga a apreciação da tutela de urgência não possui conteúdo decisório e, por isso, é classificado como despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível. 4. A irrecorribilidade dos despachos se justifica por não haver, neles, exame de mérito ou definição de direitos, tratando-se de atos de mero impulso processual. 5. Embora existam precedentes admitindo a recorribilidade de despachos em situações excepcionais, a jurisprudência dominante e a doutrina especializada exigem demonstração objetiva de risco de dano irreparável, o que não restou configurado no caso concreto. 6. Não se pode admitir a análise originária da pretensão liminar pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. 7. A prudência do magistrado em adiar a apreciação da tutela provisória visa assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em hipóteses em que não há perigo imediato de lesão ao direito pleiteado. 8. No caso concreto, a parte autora não demonstrou prejuízo imediato ou risco concreto de perecimento do direito que justificasse o exame liminar antes da manifestação da parte adversa, sobretudo diante da natureza revisional da ação e da existência de pedido de restituição de valores na petição inicial. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV nº 8015378-73.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 01.12.2022; TJ-BA, AGV nº 8020747-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 19.12.2022; TJ-RS, AI nº 5065038-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 18.03.2023; TJ-RJ, AI nº 0084832-92.2022.8.19.0000, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8055633-68.2025.8.05.0000 (ID 93294859) em que figuram como agravante JOSE LAZARO DOS SANTOS e como agravado BANCO GMAC S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR